Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704122-57.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ANTONIA BEZERRA PAZ, ANTONIA CAMELO PESSOA, ANTONIA CICERA BARBOSA OLIVEIRA, ANTONIA COSTA E SILVA, ANTONIA DE ARAUJO SANTANA, ANTONIA DE AZEVEDO QUARESMA DA COSTA, ANTONIA DE BRITO SANTOS, ANTONIA DE OLIVEIRA DIAS, ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA, ANTONIA DELZA NEVES DA ROCHA APELADO: ANTONIA BEZERRA PAZ, ANTONIA CAMELO PESSOA, ANTONIA CICERA BARBOSA OLIVEIRA, ANTONIA COSTA E SILVA, ANTONIA DE ARAUJO SANTANA, ANTONIA DE AZEVEDO QUARESMA DA COSTA, ANTONIA DE BRITO SANTOS, ANTONIA DE OLIVEIRA DIAS, ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA, ANTONIA DELZA NEVES DA ROCHA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os apelantes-exequentes acostaram a guia de custas da apelação (id. 31233948), mas não comprovaram o pagamento do valor correspondente, art. 1007, caput, do CPC. Assim, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC, aos apelantes-exequentes para, em 5 dias, realizarem o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora